Tribunal: TJSP
Processo: 0003744-31.2014.8.26.0416
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003744-31.2014.8.26.0416/50000, da Comarca de Panorama, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado THALES KAYQUE
VANDERLEI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 0003744-31.2014.8.26.0416/50000
Embargos de Declaração no 0003744-31.2014.8.26.0416/50000
Comarca de Panorama 1a Vara Judicial
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Thales Kayque Vandelei dos Santos
Voto no 34.511
Embargos de declaração
Não enquadramento no art.
1.022 do CPC Rejeição dos embargos
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 229/236 de não provimento das apelações.
Alegou o réu, ora embargante, finalidade de
prequestionamento. Citou Súmulas do STJ e do STF. Disse que foram
violadas normas constitucionais. Discorreu sobre a natureza jurídica do
contrato e sobre o princípio do “pacta sunt servanda”. Disse de sua boa-fé e
da exigibilidade dos débitos. Falou da ausência de conduta ilícita; da
inexistência de dano material e dos honorários advocatícios. Postulou pelo
acolhimento do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC.
Constata-se que a decisão foi fundamentada,
sem necessidade de explicação adicional.
Como pode ser visto no Acórdão, houve a
necessária explicação acerca dos pontos deduzidos neste recurso. Como

Embargos de Declaração Cível no 0003744-31.2014.8.26.0416/50000
ambos os recursos não foram providos, manteve-se a fixação de honorários
conforme estabelecida na r. sentença.
Reexaminados
os
autos,
não
foi
possível
perceber a inadequação da decisão para o caso, razão porque entendo que
deva ser mantida.
De notar que a contradição apontada na lei se
refere à contradição entre os termos da decisão e não com dados externos
à decisão ou mesmo com uma norma legal, constitucional ou Súmula. A
omissão é a falta de manifestação expressa sobre algum ponto relevante
(fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual
deveria manifestar-se o tribunal. No caso, no entanto, não há que se falar
em qualquer omissão ou contradição.
Vale lembrar que o recurso devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada, que apreciará também as questões
suscitadas e discutidas no processo. Então, as questões objeto de
apreciação pelo tribunal referem-se a matérias prequestionadas, isto é,
suscitadas e discutidas no processo.
A
argumentação
do
embargante
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com
os limites de cognição deste recurso.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para
o reexame das questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do efeito
infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho

Embargos de Declaração Cível no 0003744-31.2014.8.26.0416/50000
Relator